Tribunal: STJ
Processo: 0810598-07.2021.4.05.8200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180616 - PB (2024/0409907-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTE PÚBLICO.
IMPENHORABILIDADE DOS BENS. AFRONTA AO ART. 206 DO CTN.
CARACTERIZAÇÃO. DISSONÂNCIA DOS PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, que concedeu a
segurança para emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-
EN) ao Estado da Paraíba, independentemente de garantia do débito.
2. A decisão recorrida diverge do entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça, que exige a impugnação judicial do débito tributário, seja
por ação anulatória ou embargos à execução, como condição para a expedição
de CPD-EN.
3. A impenhorabilidade dos bens públicos não autoriza, por si só, a
emissão de CPD-EN, sendo necessário que haja insurgência quanto ao valor
cobrado.
4. A presunção de solvabilidade dos entes públicos não pode ser
utilizada como justificativa para a emissão automática de CPD-EN,
perpetuando a cultura de inadimplência de créditos tributários.
5. Agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba não trouxe
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática que deu provimento ao recurso especial.
6. Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido,
negando ao Estado da Paraíba o direito à emissão de CPD-EN sem a devida
impugnação judicial do débito tributário.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50847441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:11
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: fede5788-ab2d-459c-b120-9bc6f61195b0

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:11
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: fede5788-ab2d-459c-b120-9bc6f61195b0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180616 - PB (2024/0409907-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTE PÚBLICO.
IMPENHORABILIDADE DOS BENS. AFRONTA AO ART. 206 DO CTN.
CARACTERIZAÇÃO. DISSONÂNCIA DOS PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, que concedeu a
segurança para emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-
EN) ao Estado da Paraíba, independentemente de garantia do débito.
2. A decisão recorrida diverge do entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça, que exige a impugnação judicial do débito tributário, seja
por ação anulatória ou embargos à execução, como condição para a expedição
de CPD-EN.
3. A impenhorabilidade dos bens públicos não autoriza, por si só, a
emissão de CPD-EN, sendo necessário que haja insurgência quanto ao valor
cobrado.
4. A presunção de solvabilidade dos entes públicos não pode ser
utilizada como justificativa para a emissão automática de CPD-EN,
perpetuando a cultura de inadimplência de créditos tributários.
5. Agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba não trouxe
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática que deu provimento ao recurso especial.
6. Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido,
negando ao Estado da Paraíba o direito à emissão de CPD-EN sem a devida
impugnação judicial do débito tributário.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela FAZENDA NACIONAL, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO, no
julgamento da Apelação Cível n. 0810598-07.2021.4.05.8200.
Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo ESTADO DA
PARAÍBA no qual postulou pela concessão da segurança para:

Documento eletrônico VDA50529812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:47
Código de Controle do Documento: 5f403de5-1814-49f1-9b10-989ad56a26b2

[...] emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) ou
documento equivalente de regularidade fiscal, além de vedar a negativação em
serviços de proteção de crédito e perante cadastros federais (CAUC, CADIN e
correlatos), sendo os pedidos especificamente quanto aos processos DCTF -
MULTA ATR (Notificação de lançamento: 14353011054766); aos lançamentos de
pendências por ausências de Declaração (DCTF e GFIP) relacionados nas
informações de apoio para emissão de certidão; 10467.900.179/2021-14;
10467.900.221/2021-99;
11277.721.600/2021-14;
14747.720.140/2018-16;
e
10480.722.777/2021-60. (fl. 18)

Em primeiro grau, a sentença foi proferida para denegar a segurança pleiteada
(fls. 179-185).
A Corte local, em julgamento de Apelação Cível, deu provimento ao apelo,
em acórdão assim resumido (fl. 224):

TRIBUTÁRIO, MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE
REGULARIDADE FISCAL UNIDADE FEDERATIVA. POSSIBILIDADE DE
OBTER CERTIDÃO INDEPENDENTEMENTE DA GARANTIA DO DÉBITO.
ART. 296, DO CTN. IMPENHORABILIDADE DOS BENS PÚBLICOS.
PRESUNÇÃO DE SOLVABILIDADE DO ENTE PÚBLICO.
1. Apelação interposta pelo Estado da Paraíba em face da sentença que
denegou a Segurança impetrada com o fito de obter a Certidão Positiva de Débitos
com Efeitos de Negativa (CPD-EN) em relação às pendências indicadas na inicial,
independentemente do ajuizamento da competente Execução Fiscal.
2. O art. 206 do Código Tributário Nacional dispõe que: "tem os mesmos
efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a exigência de créditos
não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a
penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa".
3. A Fazenda Pública, seja municipal, estadual ou federal, goza de
privilégios legais que lhe assegura tratamento distinto, como a presunção de
solvabilidade e a dispensa prévia de garantia para a suspensão da Execução Fiscal,
dada a impenhorabilidade de seus bens, o que permite a expedição de Certidão
Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPD-EN) prevista no art. 206, do CTN.
4. Não se mostra razoável que o manejo de ação judicial para executar
débito de ente público dispense a penhora para a suspensão da exigibilidade do
crédito fiscal, permitindo a expedição de CPD-EN, e não reconheça igual direito
quando ausente a judicialização da cobrança. Precedente desta Terceira Turma no
mesmo sentido: Processo: 08066044620184058500, Desembargador Federal
Rogério Fialho Moreira, Julgamento
.
12/04/2019
5. O não ajuizamento da Execução Fiscal contra o Apelante não pode se
configurar, de forma enviesada, em gravame maior, porquanto a inércia do credor
traria sequelas mais danosas do que a própria ação executiva
6. Presente, portanto, a fumaça do bom direito e o perigo da demora,
consubstanciado na possibilidade de se causar prejuízo no exercício das atividades
estatais da unidade federativa, em especial as que não podem sofrer solução de
continuidade.
Documento eletrônico VDA50529812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:47
Código de Controle do Documento: 5f403de5-1814-49f1-9b10-989ad56a26b2

7. Apelação provida, para determinar à autoridade coatora que se abstenha
de recusar a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN) ou
documento equivalente de regularidade fiscal, com referência ás dividas que
nortearam a impetração da segurança, bem como fica também determinada a
proibição de negativação do Apelante em serviços de proteção de crédito e perante
cadastros federais.

Opostos Embargos de Declaração (fls. 240-258), foram estes rejeitados (fls.
268-272).
Nas razões do apelo nobre, interposto com base no art. 105, incisos III, alínea a
, da Constituição Federal, a Recorrente, preliminarmente, alega a existência de violação
do art. 1.022, inciso II, do CPC, pois a Corte local não teria se manifestado sobre (fl.
291):

[...] o fato de, no presente feito, o demandante não se insurge contra o
débito indicado, mesmo diante do entendimento sedimentado do Colendo STJ da
possibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa; b) a garantia
de impenhorabilidade dos bens públicos não autoriza, por si só, a obtenção de CPD-
EN, sendo necessário que haja insurgência quanto ao valor cobrado, em si, seja
através de embargos à execução ou de ação anulatória, o que não ocorreu no caso
dos autos.

No mérito, aponta afronta ao art. 206 do CTN, declinando os seguintes
argumentos (fls. 293-296):

É incontroverso nos autos que o Ente Público autor não se insurge contra o
débito indicado, mesmo diante do entendimento sedimentado do Colendo STJ da
possibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Tal
circunstância só nos permite inferir que o Município não tem argumentos que opor à
dívida, reconhecendo o seu montante, mas desejando, a todo custo, a emissão da
certidão que ateste sua regularidade e, assim, em verdadeira afronta à legislação
vigente e ao entendimento jurisprudencial.
[...]
Como se observa, havendo execução em curso com penhora efetivada,
resta possível a emissão de certidão de regularidade fiscal.
Por sua vez, é possível ainda a suspensão de restrição no CADIN em
havendo ação judicial para discussão da dívida com oferecimento de garantia idônea
e suficiente.
Por sim, a Lei Adjetiva dispõe no sentido de que os embargos à execução
podem ter efeito suspensivo desde que garantia por penhora.
Com base nesse arcabouço legal, em especial no art. 206 do CTN, a
Jurisprudência se consolidou no sentido de que ser possível o oferecimento de
penhora antecipada para o fim exclusivo de emissão de certidão de regularidade
fiscal.
Documento eletrônico VDA50529812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:47
Código de Controle do Documento: 5f403de5-1814-49f1-9b10-989ad56a26b2

No entanto, é certo de que as pessoas jurídicas de direito público não
podem se valer do expediente de oferecimento de bem em garantia e nem podem ter
seus bens constritos em sede de ação de cobrança por isso mesmo sendo-lhes
inaplicável o rito da Lei 6.830/80.
Sendo assim, à vista da especificidade das pessoas jurídicas de direito
público, o Colendo STJ firmou o entendimento em sede recurso repetitivo, REsp
1.123.306, cujo acórdão restou assim ementado:
[...]
Como se divisa, afastada a possibilidade penhora de bens públicos ou de
oferecimentos dos mesmos em garantia da dívida, resta suficiente que a pessoa
jurídica de direito público para obter a certidão de regularidade fiscal ( e não a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário):
a) ajuíze ação ordinária com intuito de anulação da dívida, ou;
b) ofereça embargos à execução em havendo execução fiscal em curso.
Ocorre que no caso em apreço, a parte autora não se volta em nenhum
momento contra a , apenas postulando que lhe seja garantido o direito à emissão da
certidão positiva com dívida indicada efeitos de negativa até que seja ajuizada a
ação de cobrança onde possa oferecer embargos à execução.
Reitere-se, de causar espécie o fato de que na presente ação não se discute a
dívida apontada com as alegações que o autor entendesse pertinentes, assim como
faria em sede de embargos à execução
Nessa toada, é falacioso o argumento da parte adversa de que não teve o
direito de exercer o seu direito de defesa.
Ora, se é certo que um dos requisitos legais não pode ser exigido da parte
adversa, qual seja, a oferta de bem em garantia, não há que se afastar a exigência da
outra condicionante consistente na discussão da dívida em ação anulatória, podendo
muito bem o Município autor exercer o seu direito de defesa em face da dívida
existente, ocasião em que lhe seria garantida a emissão da certidão de regularidade
fiscal, salvo se presente pendência outra que não a objeto de discussão.
E a razão de ser de tal exigência é de fácil compreensão. Tratando-se de
anulatória, o seu desfecho favorável ao postulante importaria em extinção da dívida.
Do contrário, o desfecho favorável à Fazenda Nacional possibilitaria o ajuizamento
da execução fiscal com emissão do precatório para pagamento.
Ademais, sobreleva notar que o mero fato de se presumir que os entes
públicos são sempre solventes jamais poderia, por si só, autorizar a expedição de
CPD/EN a favor dos mesmos, conferindo-lhes em "cheque em branco", perpetuando
a cultura de inadimplência de créditos tributários federais, principalmente os
.
previdenciários
De fato, o que mais existe são empresas solventes que, por disporem de
débitos com a Fazenda Pública, não fazem jus à obtenção de CPD/EM. Sendo
assim, o que deve ser levado em conta para fins de expedição de CPD/EM não é a
solvabilidade do devedor, mas se os valores devidos estão, ou não, com a
.
exigibilidade suspensa
Há que se buscar, assim, um equilíbrio, de resto já encontrado pelo
Colendo STJ quando em sede de recurso repetitivo admitiu a possibilidade de
emissão de certidão desde que em sede de embargos à execução ou ação anulatória
da dívida.
Sobre o tema, o STJ tem precedente recente no mesmo sentido do
entendimento acima explicitado quanto à necessidade da existência de impugnação
Documento eletrônico VDA50529812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:47
Código de Controle do Documento: 5f403de5-1814-49f1-9b10-989ad56a26b2

judicial, seja em ação anulatória, seja em embargos à execução, aos débitos
tributários como pressuposto necessário ao reconhecimento do direito à expedição
de certidão positiva de débitos com efeito de negativa (CPD-EN) , conforme se vê
da ementa abaixo transcrita:
[...]

Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja (fl. 301):

[...] anulado o v. acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, para suprimento dos vícios apontados.
Caso ultrapassada a preliminar acima suscitada, requer o conhecimento e
provimento do presente recurso especial, diante da contrariedade art. 206 do CTN,
para que seja reformado o acórdão ao recorrido, negando-se ao recorrido o direito à
CND e/ou CPD-EM.

Contrarrazões às fls. 309-323.
Admitido o Apelo Nobre na origem (fl. 325).
Provido o Recurso Especial em decisão monocrática de fls. 334-341 de minha
relatoria assim ementada:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE
NEGATIVA. ENTE PÚBLICO. IMPENHORABILIDADE DOS BENS.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
AFRONTA AO ART. 206 DO CTN. CARACTERIZAÇÃO. DISSONÂNCIA DOS
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Interposto Agravo interno pelo Estado da Paraíba a partir da seguinte
fundamentação (fls. 350-355):

Conforme alegado em contrarrazões ao recurso especial, a referida decisão
ignora que dentre as hipóteses de emissão da certidão positiva com efeito de
negativa (CPD-EN) estão os créditos tributários devidamente garantidos nos autos
de execução fiscal e tal exigência é atendida dentro do regramento especial no qual
estão inseridos os entes federativos, diante do regime estabelecido no próprio texto
constitucional, da presunção de solvabilidade de pagamento, ao passo que a espera
de todo o trâmite da execução fiscal nem a exigência de garantia não pode ser
utilizada para inviabilizar ou trazer modelo mais gravoso para emissão de CPD-EN
em relação aos entes públicos.
Sendo assim, há decisões deste C. STJ, que embora o entendimento de que
se requer ação anulatória (ou equivalente) ou embargos à execução fiscal, é possível
o intento à expedição da pretendida Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de
Negativa ante a presunção de solvabilidade [...]
Sendo assim, a decisão não se manifestou quanto a Fazenda Pública gozar
de privilégios legais que lhe assegura a presunção de solvabilidade e a
dispensa prévia de garantia para a suspensão da Execução Fiscal, dada a
impenhorabilidade de seus bens, o que permite a expedição de Certidão Positiva de
Débitos com Efeito de Negativa (CPD-EN) prevista no art. 206, do CTN. Dessa
Documento eletrônico VDA50529812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:47
Código de Controle do Documento: 5f403de5-1814-49f1-9b10-989ad56a26b2

forma, deve ser reformada a decisão para negar provimento ao recurso especial
interposto.

Intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo para manifestação (fl.
262).
É o relatório.
VOTO
Conforme aduzido na decisão monocrática ora recorrida, no mérito, assiste
razão à Fazenda Nacional, pois há descompasso do entendimento firmado no acórdão
prolatado pelo
com o entendimento pacífico
Tribunal Regional Federal da 5a Região
deste Superior Tribunal de Justiça de que para merecer a expedição de certidão positiva
com efeito de negativa deveria o ente público questionar o débito tributário que é
atribuído. A forma para realizar esse questionamento é ajuizar ação anulatória (ou
equivalente) ou embargos à execução fiscal.
A simples propositura de demanda com o desiderato de obter a CPD-EN com
fulcro na impenhorabilidade dos seus bens é insuficiente para esta finalidade. Colaciono
ementas de julgados neste sentido:
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO.
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. EMPRESA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, contra ato do Coordenador de
Arrecadação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com valor de causa
atribuído em R$ 80.300.000,00 (oitenta milhões e trezentos mil reais), em dezembro
de 2003.
II - Assiste razão à recorrente no que toca à alegação de violação do art.
535 do CPC/1973 - atual art. 1.022 do CPC/2015 - em razão da existência de
omissão relevante no julgado, em especial no que diz respeito ao argumento de que
inexistente qualquer questionamento jurídico do débito por parte da devedora, o que
não autorizaria a obrigatoriedade de expedição de certidão positiva com efeitos de
negativa, à luz das normas jurídicas aplicáveis ao caso e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, em especial no julgamento do Tema repetitivo n. 273
(REsp n. 1.123.306/SP).
III - No julgamento do Tema Repetitivo n. 273, esta Corte assentou a
seguinte tese: "A Fazenda Pública, quer em ação anulatória, quer em execução
embargada, faz jus à expedição da certidão positiva de débito com efeitos negativos,
independentemente de penhora, posto inexpropriáveis os seus bens".
IV - De fato, nos termos do citado precedente qualificado, sequer a
Fazenda Pública estaria dispensada de ao menos impugnar o débito - ainda que sem
oferecer garantia, à vista da impenhorabilidade de seus bens - para fazer jus à
certidão positiva com efeitos de negativa. Veja-se que, além da possibilidade de
Documento eletrônico VDA50529812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:47
Código de Controle do Documento: 5f403de5-1814-49f1-9b10-989ad56a26b2

embargar a execução fiscal, a empresa devedora poderia, em tese, valer-se a ação
anulatória para questionar os débitos lançados contra si, circunstância fática que não
fora considerada pela instância ordinária.
V - Observe-se que, não se dessume do precedente citado (REsp n.
1.123.306/SP - Tema n. 273) que o fornecimento de certidão positiva com efeito de
negativa é decorrência automática da impenhorabilidade dos bens,
independentemente da existência de qualquer pretensão desconstitutiva dos débitos
inscritos em dívida ativa que existam contra a empresa ou ente público.
VI - Na realidade, os fundamentos do precedente qualificado têm por base
a exigência de garantia para expedição da CPD-EN quando o débito é impugnado,
seja por ação anulatória, seja por meio de embargos à execução, obrigação de que
estaria dispensada a Fazenda Pública, "considerando a excepcionalidade que
assinala as prerrogativas" a partir do que, "mormente a impossibilidade de penhora
de seus bens, revela a interpretação de que seja em sede de execução embargada ou
ação anulatória pelo Município, independentemente da prestação de garantia, é
cabível a expedição da Certidão Positiva de Débitos com efeitos Negativos" (REsp
n. 1.123.306/SP).
VII - Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso
especial e dar provimento para anular o acórdão que julgou os embargos de
declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal
a fim de que se
a quo
manifeste especificamente sobre as questões articuladas nos declaratórios. (AREsp
n. 2.141.854/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/5/2023
12/5/2023

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO FISCAL. ENTE FEDERADO. MUNICÍPIO. DÉBITO INSCRITO MAS
AINDA NÃO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO DE SER DEMANDADO POR EXECUÇÃO FISCAL
1. Conforme decidido no REsp 1.123.306/SP, Min. Luiz Fux, DJe de
, sob o regime do art. 543-C do CPC, se o Município, na condição de
01/02/2010
contribuinte, entende não ser devedor de certo tributo lançado pelo INSS, tem desde
logo a faculdade de utilizar qualquer dos vários instrumentos que o sistema
processual oferece - e que independem de oferta de qualquer garantia -, para se
livrar da exigência tributária. Em qualquer destas demandas poderá, inclusive, obter
liminar para suspender a exigibilidade do crédito (e, conseqüentemente, permitir a
expedição de certidão negativa), bastando para tanto que convença o juiz da
relevância de seu direito.
2. É falaciosa, destarte, a afirmação de que o Município, contribuinte, tem o
"direito" de ser executado pelo Fisco, lançador do tributo, e de que o Fisco causa
"dano" ao contribuinte se não promove ou se retarda o ajuizamento da execução
fiscal.
3. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 729.043/SP, relator
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
15/2/2011
.)
24/2/2011

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO
FISCAL.
FAZENDA
MUNICIPAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PENHORA. ARTIGO 206, DO CTN. CERTIDÃO POSITIVA DÉBITO COM
EFEITOS NEGATIVOS. EXPEDIÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
Documento eletrônico VDA50529812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:47
Código de Controle do Documento: 5f403de5-1814-49f1-9b10-989ad56a26b2

1. A ação anulatória de crédito fiscal proposta pela Fazenda Municipal
prescinde de depósito e garantia.
2. É que resta cediço na C. Corte que: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL. AÇÃO ANULATÓRIA. DEPÓSITO.
SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE.
1. Proposta ação anulatória pela Fazenda municipal, "está o crédito
tributário com a sua exigibilidade suspensa, porquanto as garantias que cercam o
crédito devido pelo ente público são de ordem tal que prescindem de atos
assecuratórios da eficácia do provimento futuro", sobressaindo o direito de ser
obtida certidão positiva com efeitos de negativa (REsp n. 601.313/RS, relator
Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 20.9.2004).
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.?
(REsp 497923/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJ
, p. 252).
16/05/2006
02/08/2006
3. A excepcionalidade quanto às prerrogativas da Fazenda Pública federal,
estadual ou municipal, mormente a impossibilidade de penhora de seus bens, revela
a interpretação de que seja em execução embargada, seja em ação anulatória, pelo
Município, independentemente da prestação de garantia, é cabível a expedição da
Certidão Positiva de Débitos com Efeitos Negativos. (Precedentes: Ag 1.150.803
/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ. 05.08.2009; REsp 1.074.253/MG, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, DJ. 10.03.2009; REsp 601.313/RS, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJ de 20.9.2004; REsp 381.459/SC, Rel. Min. HUMBERTO
GOMES DE BARROS, DJ de 17.11.03; REsp 443.024/RS, Rel. Min. LUIZ FUX,
DJ de 02.12.02; REsp 376.341/SC, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJU de 21.10.02)
4. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.115.458/BA, relator Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/11/2009
17/12/2009

O agravo interno, portanto, longe de infirmar os fundamentos da decisão
recorrida, apenas reitera alegações já devidamente enfrentadas, demonstrando
inconformismo com o desfecho da causa, mas sem apontar qualquer equívoco ou vício
relevante a justificar sua reforma.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50529812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:47
Código de Controle do Documento: 5f403de5-1814-49f1-9b10-989ad56a26b2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.180.616 / PB
Número Registro: 2024/0409907-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08105980720214058200 8105980720214058200
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ESTADO DA PARAÍBA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CND/CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE
DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA50819442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:16
Código de Controle do Documento: 41da23f9-4da5-4089-ac25-974f99b386da

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:16
Código de Controle do Documento: 41da23f9-4da5-4089-ac25-974f99b386da